Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AVOENGOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E COMPLEMENTAR. ATRASO NO PAGAMENTO. GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, só sendo exigível em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação ou de cumprimento insuficiente pelos genitores. Súmula 596, STJ.

2. Eventual atraso, por parte do genitor, no pagamento do débito alimentar, não configura impossibilidade a autorizar o ajuizamento de demanda alimentícia contra os avós paternos. Nessa hipótese, a legislação de regência possui meios eficazes para a exigência da satisfação do crédito por parte dos alimentandos em relação ao obrigado principal.

3. Segundo entendimento sedimentado no STJ, os alimentos avoengos, quando devidos, devem ser suportados de forma diluída por todos os avós, maternos e paternos, e somente na hipótese de impossibilidade de serem obtidos dos pais.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.